Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000316-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.981.321-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE, COM REDUÇÃO DE TEXTO, DO §1o DO ART. 110 DO CP, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 12.234/10 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – CONFORMIDADE CONSTITUCIONAL DO DISPOSITIVO LEGAL JÁ RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei n.o 12.234/2010, ao conferir nova redação à parte final do §1o do art. 110 do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa, sendo a conformidade constitucional de tal dispositivo legal reconhecida pelo Plenário do STF no julgamento do HC 122.694/SP.

Decisão anulada. Agravo em execução penal provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão de ID 72462476, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0003891-24.2018.8.11.0000, reconheceu a
inconstitucionalidade, com redução de texto, da parte final do art. 110, §1o, do Código Penal
[após a nova redação dada pela Lei n.o 12.234/10], e
pronunciou
em prol do reeducando
Fernando Robson Ferreira dos Santos

a prescrição retroativa
da condenação oriunda dos autos n.o 0004426-89.2014.8.11.0064,
com base no lapso temporal decorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

Nas razões recursais de ID 72462475, o i. Órgão Ministerial almeja a
cassação
do r. pronunciamento judicial monocrático, por encontrar-se em completa dissonância com a Lei e os entendimentos emanados dos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 72462471, a Defesa rechaça a pretensão do
parquet
e pugna pela manutenção da r. decisão, porquanto contemplou importantes princípios constitucionais, tais como o da proporcionalidade e da igualdade.

Exercendo o juízo de retratação no ID 72462470, o d. magistrado singular conservou a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer escrito juntado aos autos eletrônicos sob o ID 73458998, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Da detida análise dos autos, infere-se que o Processo Executivo de Pena n.o 0003891-24.2018.8.11.0064, em trâmite perante o d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, tem o intuito de unificar o cumprimento da execução das penas impostas a
FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
nas seguintes ações penais:

- Ação Penal n.o 0013913-78.2017.811.0064 – Código: 665650
, oriunda do d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de

02 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID 72462478 – p. 3/4);

- Ação Penal n.o 0004426-89.2014.811.0064 – Código: 621297
, oriunda do d. juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de

08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
(ID 72462478 – p. 159/165).

Ressai do caderno processual, outrossim, que, ao realizar a unificação das reprimendas, o ilustre magistrado
a quo
decidiu-se pela
inconstitucionalidade, com redução de texto, da parte final do art. 110, §1o, do CP
, e extinguiu a punibilidade do recuperando em relação à
Ação Penal n.o 4426-89.2014.811.0064
,

nestes termos:

“(...) O art.

110, §1o do CPB ao preceituar que a prescrição ‘não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo data anterior à da denúncia ou queixa’ fere claramente comandos postulados constitucionalmente, a exemplo, da efetividade do acesso, razoabilidade, da isonomia e, principalmente, da duração

razoável

do

processo

e

da

eficiência,

conforme

estabelecem

os

arts. 5o e 37 da Constituição Federal.

Em verdade, o legislador criou por vias transversas hipótese de imprescritibilidade não prevista no texto constitucional (art.

5o, incisos XLII e XLIV da CRFB/88) e, por isso, sem esforço hermenêutico, constata-se que a citada regra é flagrantemente inconstitucional.

(...)

III – Dispositivo

Posto isso, com espeque no art. 107, IV, art. 109, VI, parágrafo único, e art. 110 e art. 119, todos do CPB c.c art. 66, II, da LEP, decreta-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa e extingue-se a punibilidade do recuperando
FERNANDO ROBSON FERREIRA DOS SANTOS
em relação à
ação penal no 4426-89.2014.811.0064
, qualificado, com a pronúncia de inconstitucionalidade do fraseado “não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa” do §1o do art. 110 do CPB.

No mais, PROSSIGA-SE o feito em relação à condenação de no 0013913-78.2017.8.11.0064, considerando que o recuperando foi admoestado das condições de sua pena restritiva de direitos na data de 28/09/2020 (seq.41), sendo uma delas a prestação pecuniária fixada no valor de R$ 1.567,00 (hum mil e quinhentos e sessenta e sete reais), dividido em 06 parcelas, devendo a primeira a ser no prazo de 30 (trinta) dias após a realização do ato da audiência.”
(decisão de ID 72462476).

Inconformado, o Ministério Público apresentou o presente recurso visando a anulação da decisão, pois o legislador foi claro ao afirmar ser incabível a prescrição antes do recebimento da denúncia, e a constitucionalidade do art. 110, §1o do CP já foi analisada e reconhecida pelos Tribunais Superiores.

No caso,
assiste razão

ao Ministério Público.

O §1o do artigo 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei n.o 12.234/2010, trata da prescrição pela pena em concreto e prevê que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Com efeito, antes da entrada em vigor da referida Lei, o atualmente revogado §2o do artigo 110 do Código Penal dispunha que “
a prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial a data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa
”.

Todavia, a alteração promovida pela Lei n.o 12.234/10 não deixa margem a dúvidas, e embora existam vozes doutrinárias em sentido contrário – as quais invocam a ocorrência de violação à proporcionalidade e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da humanidade da pena, da culpabilidade, da individualização da pena, da isonomia e da razoável duração do processo;
diverso é o entendimento dos Tribunais Superiores, o qual restou solidificado no julgamento do
HC 122.694/SP

pelo STF.

Aliás, conquanto a decisão tenha sido proferida em controle difuso de constitucionalidade, o qual, em regra, gera efeitos apenas
inter partes
, é de se considerar a importância do pronunciamento e os seus reflexos no ordenamento jurídico.

No referido caso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento conduzido sob a relatoria do Min. Dias Toffoli, decidiu, por maioria, pela conformidade constitucional do art. 110, §1o, do Código Penal, na redação dada pela Lei n.o 12.234/2010. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA, COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 12.234/10
.
ABOLIÇÃO, APENAS PARCIAL, DESSA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO. EXAME DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO AMPLO. SUBMISSÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS TESTES DA IDONEIDADE (ADEQUAÇÃO), DA NECESSIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1o, III, CF), DA HUMANIDADE DA PENA, DA CULPABILIDADE, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5o, XLVI, CF), DA ISONOMIA (ART. 5o, II, CF) E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF). ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO COMPARADA EM MATÉRIA DE PRESCRIÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei no 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1o, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa. 2. Essa vedação é proporcional em sentido amplo e não viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), da humanidade da pena (art. 5o, XLVII e XLIX, CF), da culpabilidade, da individualização da pena (art. 5o, XLVI, CF), da isonomia (art. 5o, II, CF) ou da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).
3. A Lei no 12.234/10 se insere na liberdade de conformação do legislador, que tem legitimidade democrática para escolher os meios que reputar adequados para a consecução de determinados objetivos, desde que eles não lhe sejam vedados pela Constituição nem violem a proporcionalidade. 4.
É constitucional, portanto, o art. 110, § 1o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 12.234/10
.
5. Ordem de habeas corpus denegada.”

(STF – HC 122.694/SP, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Data do Julgamento: 10/12/2014, Data de Publicação: DJE 19/02/2015). Grifei.

Exatamente no ponto que confronta a decisão do magistrado da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT quanto à ofensa do dispositivo legal em questão aos postulados constitucionais, eis os trechos da referida decisão colegiada:

“A Lei no 12.234/10 visa exatamente concretizar, em justa medida, o dever estatal de proteção a direitos fundamentais da coletividade e conferir maior efetividade às normas penais que os tutelam e à prestação jurisdicional.

Nesse contexto,
assegurar-se a
efetividade
da execução de uma pena legalmente prevista e regularmente imposta
, em processo no qual tenham sido respeitadas, dentre outras, as garantias constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa,
mediante sua imunização contra os efeitos retroativos da prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa, não importa em violação à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e seu consectário, o princípio da humanidade das penas
, cujo principal escopo é vedar a imposição de penas cruéis, degradantes, de trabalhos forçados, de caráter perpétuo ou de morte (art. 5o, XLVII, CF) e assegurar ao preso o respeito à sua integridade física e moral (art. 5o, XLIX, CF).

O acusado não deixa de ser tratado como pessoa humana pelo simples fato de se conferir maior efetividade à sanção penal, mesmo porque, afirmada a sua responsabilidade criminal, há o “dever de submeter-se às consequências jurídicas do crime.
”
Destaquei.

Deveras, ao contrário do afirmado pelo magistrado singular, a Lei n.o 12.234/2010, ao dar nova redação à parte final do §1o do art. 110 do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência – exatamente como
in casu
, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa.

No mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE, COM REDUÇÃO DE TEXTO, DO §1o DO ART. 110 DO CÓDIGO PENAL
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REEDUCANDO PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO DECLARADA PELA SUPREMA CORTE – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA
– DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A parte final do §1o do art. 110 do Código Penal, com redação dada pela Lei n. 12.234/2010, não criou hipótese de imprescritibilidade, mas apenas vedou o reconhecimento da prescrição retroativa no período que antecede o recebimento da denúncia,
regra esta que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”
(TJ-MT – N. U. 1003984-60.2021.8.11.0000, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 047/04/2021). Grifei.

Com essas considerações, mister o acolhimento da arguição ministerial para
anular a decisão monocrática
que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, da parte final do §1o do art. 110 do Código Penal,
impondo-se, ainda, o afastamento da prescrição retroativa equivocadamente pronunciada
, com determinação ao juízo
a quo
de prosseguimento da execução da pena imposta ao agravado na ação penal n.o 0004426-89.2014.811.0064, e sua consequente unificação à reprimenda oriunda da ação penal n.o 13913-78.2017.811.0064.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para cassar a decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no PEP n.o 0003891-24.2018.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do §1o do art. 110 do CP, e extinguiu a punibilidade do reeducando
Fernando Robson Ferreira dos Santos
em relação à pena imposta na Ação Penal n.o 4426-89.2014.811.0064.

Por conseguinte, ordeno a imediata unificação desta sanção com as demais executadas no PEP n.o 0003891-24.2018.8.11.0000, bem como o

estabelecimento das condições para o seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021